Tribunal: TJSP
Processo: 9000038-30.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime deferida na origem – Inconformismo ministerial – Alegada imprescindibilidade de psiquiatra no exame criminológico – Descabimento – Ausência desse profissional que não invalida o exame – Precedente – Regressão ao regime fechado que se faz imperiosa – Falta do pressuposto subjetivo – Laudo constituído de apontamentos aparentemente favoráveis

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão de regime deferida na origem – Inconformismo ministerial – Alegada imprescindibilidade de psiquiatra no exame criminológico – Descabimento – Ausência desse profissional que não invalida o exame – Precedente – Regressão ao regime fechado que se faz imperiosa – Falta do pressuposto subjetivo – Laudo constituído de apontamentos aparentemente favoráveis que, no cotejo com a reiteração criminosa e notícia de envolvimento com facção criminosa (PCC), não permite concluir pela aptidão ao gozo da benesse em testilha – Ademais, o julgador não se vê adstrito à conclusão de exame criminológico – Inteligência do art. 182 do CPP – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000038-30.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado SUELEN BOCATI MEZZENA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, a fim de cassar a
decisão ora combatida e determinar o retorno da agravada ao regime fechado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 2/9
Agravo em Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravada: Suelen Bocati Mezzena (ou Suelen Bocatt Mezzena)
Magistrada: Renata Biagioni Belam
Voto no 32543
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão de regime
deferida na origem
Inconformismo ministerial
Alegada
imprescindibilidade de psiquiatra no exame criminológico

Descabimento Ausência desse profissional que não invalida o
exame Precedente Regressão ao regime fechado que se faz
imperiosa Falta do pressuposto subjetivo Laudo constituído de
apontamentos aparentemente favoráveis que, no cotejo com a
reiteração criminosa e notícia de envolvimento com facção
criminosa (PCC), não permite concluir pela aptidão ao gozo da
benesse em testilha Ademais, o julgador não se vê adstrito à
conclusão de exame criminológico Inteligência do art. 182 do
CPP Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a
decisão de fls. 80/80v, que promoveu Suellen Bocati
Mezzena ao regime semiaberto.
Alega o agravante, em suma, que a agravada não
preenche o requisito subjetivo, sobretudo porque, malgrado
tenha sido condenada a longeva pena, pela prática de graves
delitos, o exame criminológico não foi composto por avaliação
psiquiátrica, providência que entende ser imprescindível (fls.
84/89).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 3/9
Contrariado o recurso (fls. 97v/100v), a decisão
foi mantida (fls. 101), tendo o ilustre Procurador de Justiça
Wanderley Peres Moreira opinado pelo provimento do reclamo
(fls. 106/109).
É o relatório.
De introito, afasta-se a argumentação ministerial
no sentido de que a avaliação psiquiátrica se apresenta
imprescindível.
Isso porque o que o exame criminológico foi
elaborado por membros do corpo de funcionários do
estabelecimento prisional. Profissionais gabaritados, que
assinaram os pareceres, inexistindo qualquer mácula, sendo
que a ausência de médico psiquiatra não invalida o trabalho
apresentado.
Acerca do tema, já decidiu esta Câmara, conforme
Acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Edison
Brandão:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Insurgência ministerial em
face da r. decisão que promoveu o sentenciado ao
regime semiaberto - Preenchidos os requisitos objetivo e
subjetivo
-
Sentenciado
que
conta
com
exame
criminológico favorável - Ausência de psiquiatra na
elaboração do exame criminológico que não é causa de
nulidade - Exame determinado para melhor aferição do
preenchimento do requisito subjetivo - Progressão de
regime deferido eis que preenchidos os requisitos -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 4/9
Promovido ao regime semiaberto em 05.09.2014, desde
então não deu causa a sua revogação - Decisão
mantida - Recurso desprovido” (Agravo em Execução
n.o 0066202-71.2014.8.26.0000, j. em 25.11.2014,
v.u.).
Superado isso, o recurso comprova provimento,
devendo a decisão de origem ser cassada, com a consequente
regressão da recorrida ao regime no qual se encontrava.
A sentenciada, reincidente, cumpre pena de 09
anos reclusão, pela prática de crimes de corrupção de menor,
furto qualificado, entrega de direção de veículo automotor a
pessoa não habilitada e associação ao tráfico, com término
previsto para 26.05.2026, registrando em seu prontuário
prática de falta disciplinar de natureza média (fls. 63/67).
Pois bem.
É certo que o fato de o exame criminológico não
afastar a possibilidade de concessão da benesse almejada não
constitui argumento irrefutável e que deve ser acatado pelo
magistrado, o qual não se vê adstrito a qualquer perícia que
seja, nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal.
Em pertinência, precedente desta Câmara, com a
citação, inclusive, de jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
“Nesse contexto, irrelevante que o reeducando ostente
bom
comportamento
carcerário
e
que
o
exame
criminológico tenha sido favorável à progressão, até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5/9
porque, como cediço, o magistrado não está adstrito ao
laudo, a teor do disposto no art. 182 do CPP. Acerca do
tema,
já
decidiu
o
STF:
'EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS:
OBJETIVO E SUBJETIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUGA.
ORDEM
DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende
que o deferimento de benefícios prisionais está
vinculado ao preenchimento, pelo condenado, de
requisitos objetivo e subjetivo. Sendo certo que, na
aferição do pressuposto subjetivo, pode o Juiz da
Execução usar o exame criminológico como um dos
elementos de formação de sua convicção. Noutro falar:
a ideia-força que orienta os julgados desta Corte é a de
que o exame criminológico pode subsidiar as decisões
do Juiz das Execuções Criminais. Juiz, é bom que se
diga, que não estará adstrito ao laudo técnico,
podendo valorá-lo, a partir dos demais elementos que
instruem os autos de execução criminal (...)” (HC
94208/RS Primeira Turma, Relator Ministro Carlos
Britto, j. 17.12.2009).'” (Agravo em execução n.o
0078324-19.2014.8.26.0000, Rel. Ivan Sartori, j. em
03.02.2015, v.u.).
Além do mais, nota-se apontamento negativo no
relatório psicológico, tenso sido constatado pela expert que, a
despeito de admitir o crime patrimonial pelo qual foi
condenada, a agravada “nega envolvimento ou associação ao
tráfico de drogas (artigo 35)” (fls. 71).
Não bastasse, consta do boletim informativo que,
após realização de investigações envolvendo escutas telefônicas, constatou-se que a sentenciada possui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 6/9
envolvimento com o crime organizado, mais precisamente a
facção criminosa denominada “PCC” (fls. 68), registro que não
pode ser desprezado, podendo, frise-se, ser utilizado como
parte da motivação para constatar ou não preenchimento do
pressuposto subjetivo, sobretudo pelo fato de que as
informações ali contidas se revestem de fé pública, não tendo
sido comprovado qualquer indício de que os servidores
responsáveis por sua confecção tivessem interesse em
prejudicar a agravada.
Aliás, tal registro atende ao disposto no art. 1o da
Resolução SAP no 118/2013, in verbis:
“Artigo 1o - Todos os expedientes que versam sobre
progressão
aos
regimes
semiaberto
ou
aberto,
livramento condicional, indulto, comutação de penas e
saída temporária, em que são interessados presos do
sistema penitenciário do Estado de São Paulo, além
das informações que já são consignadas nos Boletins
Informativos, a Direção da Unidade Penal que custodiá-
lo deverá, também, mencionar se o requerente registra
envolvimento com facções criminosas.”
Sobre
a
validade
da
informação
noticiando
envolvimento de reeducando(a) com facção criminosa no
boletim informativo, é o entendimento deste Sodalício
Paulista:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pretensão de
exclusão de anotação constante de Boletim Informativo
de preso, para fins de benefícios, no sentido de que
'registra envolvimento com facção criminosa' Inserção
da informação em tela no Boletim Informativo que
decorre
das
correspondentes
normas
em
vigor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 7/9
(Resolução SAP no 118, de 10/07/2013)
Negado
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo de Execução
Penal 9003394-13.2017.8.26.0050; Relator (a): De
Paula Santos; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
07/06/2018; Data de Registro: 08/06/2018);
“AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Pretensão buscando o
afastamento de anotação, no boletim informativo, de
envolvimento em facção criminosa. Impossibilidade.
Providência
necessária
ao
bom
andamento
da
condução da execução da pena. Inocorrência de
excesso de execução. Resolução SAP no 118/2013.
Legalidade. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Execução Penal 9002812-13.2017.8.26.0050; Relator
(a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal
Barra Funda - 5a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 10/04/2018; Data de Registro:
11/04/2018)
Isso, aliado à prática de múltiplos delitos, das
mais variadas naturezas, bem como à existência de falta
disciplinar de falta média, demonstra ser a sentenciada
pessoa potencialmente perigosa, incutindo dúvida que aqui
beneficia a sociedade.
Em outras palavras, põe-se em xeque se o bom
comportamento atestado reflete a realidade; se está a
recorrida, mesmo, apta a ser transferida a regime marcado
pela mitigação de vigilância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 8/9
Com efeito, impossível promover um corte na
ordem dos eventos.
Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram
as condenações e suas respectivas penas; temerário seria
simplesmente fadar ao esquecimento os funestos eventos que
resultaram
na
execução
da
reprimenda.
São,
pois,
indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise
do mérito à progressão de regime.
Trata-se, portanto, de verificação concreta de um
desajuste à vida em sociedade e falta de resposta à
terapêutica penal.
Assim,
evidencia
ser
totalmente
inviável
a
transferência da recorrida para o regime intermediário, onde,
como já ventilado, a vigilância e a custódia são reduzidas, pois
conforme fora constatado, demonstrou não ter condições
pessoais satisfatórias para ser progredida.
Enfim, cristalino o demérito da agravada, a r.
decisão recorrida deve ser cassada, pois se apresenta
necessário
maior
tempo
de
permanência
no
regime
intermediário para melhor absorção da terapêutica penal.
Destarte, prematura a progressão deferida na
origem, motivo pelo qual a decisão ora objurgada não merece
subsistir.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000038-30.2019.8.26.0344 - Marília - VOTO No 9/9
ao recurso, a fim de cassar a decisão ora combatida e
determinar o retorno da agravada ao regime fechado.
CAMILO LÉLLIS
Relator